Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 78,15 (setenta e oito reais e quinze centavos) e indeferiu o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Inexistência de negativação preexistente.
Atualmente há 03 (três) órgãos de proteção ao crédito atuante em nosso país, quais sejam, SPC, SERASA e SCPC, cada um com banco de dados distinto. Sendo assim, fica claro que o recorrente, inicialmente, teve seus dados lançado no SCPC pela recorrida e, posteriormente, seu nome foi incluído no SERASA, todos os lançamentos referentes à mesma dívida, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro razoabilidade.
Recurso conhecido e provido, para fixar os danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 066.283.301-50 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020